Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. ÓBICE À PRETENSÃO EXERCIDA PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária agravante e, com isso, viabilizar a responsabilização dos sócios pela dívida assumida em nome da pessoa jurídica aludida.
2. O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pelo recorrido, oriundo de relação jurídica substancial de consumo, e da possível utilização pela devedora originária de sua autonomia patrimonial para deixar de adimplir a obrigação de pagar a ela imposta.3. O crédito buscado pelo recorrido tem origem em relação jurídica substancial de consumo, tendo a sentença objeto de cumprimento expressamente reconhecido a aplicação do CDC ao condenar as então demandadas, de modo solidário, à restituição de quantia desembolsada pelo autor durante a execução de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, posteriormente objeto de distrato. 3.1. Em virtude da aplicabilidade da normas que regem as relações de consumo, deve ser observada, na presente hipótese, a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Assim, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). 4.1. Com efeito, é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo o Juízo singular utilizado os instrumentos colocados à sua disposição para tentar descobrir bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.